Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-63.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM PEDIDO CUMULADO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERCENTUAL ABUSIVO, QUE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO, SEM A

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM PEDIDO CUMULADO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERCENTUAL ABUSIVO, QUE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO, SEM A CUMULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM ANÁLISE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002164-63.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PAULO CESAR
FELIX (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA,
E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE O RELATOR SORTEADO,
COM DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, HÉLIO NOGUEIRA, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1002164-63.2018.8.26.0462 Poá 1a VC VOTO 75543
Apte.: Paulo Cesar Felix.
Apdo.: Banco Itaucard S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
PERCENTUAL ABUSIVO, QUE DEVE SER SUBSTITUÍDO
PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO, SEM A CUMULAÇÃO
DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO.
JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE
DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ. TARIFA DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EFETIVAMENTE
PRESTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO.
É
DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ
PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM
ANÁLISE.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a reforma
da respeitável sentença de fls. 162/165, que, em demanda revisional
de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos, com a
condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado
da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade judiciária.
O autor, não conformado, apela (fls. 170/175).
Alega que a sentença não merece prosperar, pois deixou de analisar
quase a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, e que
pretendendo ver todas as cláusulas contratuais analisadas, isto não
ocorreu.
Assevera, no mais, que os documentos apresentados
nos autos mereciam uma análise mais acurada, expediente que
levaria à procedência de seu pedido, uma vez que seria indevida a
cobrança das tarifas do contrato, além de os juros capitalizados
serem ilegais.
Argumenta que as tarifas têm como função precípua
obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a
irregularidade por trás dos valores cobrados. O custo e os serviços
em tela são de interesse único e exclusivo da instituição bancária,
inerentes à própria atividade que já é remunerada pelo consumidor.
Realça que, no tocante aos juros, estes ferem o
princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor, tornando
nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder judiciário
equilibrar tais encargos.
Aduz
que
a
cobrança
de
juros
capitalizados
mensalmente é ilegal.
Pugna pelo integral provimento da apelação, para
reformar a respeitável sentença e provido o recurso, como
requerido.
Em contrarrazões (fls. 179/181), a apelada postula
seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r.
sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
O autor propôs a presente demanda pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que o
contrato apresenta taxas de juros abusivos, capitalização de juros e
cobrança de comissão de permanência, além da cobrança referente à
tarifa de cadastro, tarifa de registro e IOF.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a
Lei 8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de
veículo automotor celebrado entre pessoa física e instituição
financeira (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas
contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do
estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume
lesão na contratação, caso em que verificada tal
desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação já no
momento da celebração da avença (cf. Arruda Alvim e outros,
“Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é
instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a
matéria) e que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo
e do novo Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é
necessário que tal desproporção ocorra entre as prestações em si
mesmas consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as
obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser
empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação.
Para sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só
poderá ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base
do negócio”, entendida como tal a destruição da relação de
equivalência das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a
própria finalidade do negócio jurídico, mesmo que o devedor
disponha de meios para cumprir suas obrigações (cf., a propósito,
Karl Larenz, “Base del Negocio Juridico y Cumplimiento de los
Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o
enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe a advertência
de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o
alegado desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no
momento da contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não
se perca de vista que todo negócio contém certo grau de incerteza a
respeito das vantagens e desvantagens econômicas que ele poderá ou
não propiciar. Há mesmo uma incerteza considerada normal na vida
negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni di Diritto Civille”, Ed.
Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre que, no caso em tela, não está
presente a alegação da ocorrência de fato superveniente causador de
onerosidade excessiva.
Assentadas tais premissas, na espécie, não pode ser
acolhido o pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados
mensalmente, consoante a seguir exposto.
Ressalte-se, de início, que a capitalização mensal de
juros restou evidenciada no caso presente, já que o simples cotejo da
taxa de juros mensal (2,32% CET) com a anual (32,17% CET)
permite inferir a adoção dessa prática na avença (cf. item H a fls.
32), visto que a multiplicação do percentual mensal por doze meses,
efetuada de forma simples, não atinge tal percentual anual.
E deve ser assinalado que a capitalização mensal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros não pode, em si mesma, ser considerada abusiva. Há inúmeras
hipóteses nas quais ela é expressamente prevista no ordenamento, o
que não poderia ocorrer caso tal ilegalidade fosse intrínseca. Assim,
por exemplo, ela é prevista pelo art. 3o, §1o, I, da Medida Provisória
2.160-25/01, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, pelo
§3o do art. 7o da Lei 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto
Rural, pelo art. 5o da Lei 6.840/80, que institui os títulos de crédito
comercial, pelo art. 5o do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre os
títulos de crédito industrial e pelo art. 5o do Decreto-Lei 167/67,
que dispõe sobre os títulos de crédito rural. Vê-se, pois, que há
inúmeros casos em que se admite a capitalização (vide Súmula 93 do
Superior Tribunal de Justiça).
Também é de rigor relembrar que, após a edição da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 30.3.2000, passou a ser
admitida a capitalização em períodos inferiores a um ano, na
generalidade dos contratos celebrados por instituições financeiras. É
esse atualmente o entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça. Mas, ainda assim, é necessário o exame dos instrumentos
contratuais,
visto que aquela corte também decidiu que a
contratação
dessa
modalidade
de
capitalização
deve
ser
expressamente estabelecida (STJ
AgInt nos EDcl no AREsp
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T.,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.6.2019; AgRg. no AgRg. no Rec Esp.
781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
6.2.2006, AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando
Gonçalves, DJU 23.5.2005).
Ocorre, porém, que tal prática está autorizada no
presente caso, visto que o fato da taxa anual de juros atingir
montante superior ao duodécuplo da taxa mensal revela, por si só,
expressa pactuação (cf., novamente, item H a fls. 32). Esse é o
entendimento que foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça
em incidente de recurso repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o do C.P.C. de 1.973, vigente à época do julgamento, verbis:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada; 2) A pactuação
mensal de juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção,
Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis
Felipe
Salomão,
DJe
24.9.2012).
E
esse
entendimento
foi
sedimentado pela Corte Superior com a edição da Súmula 541,
verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
A discussão poderia perdurar, pois que a formação
de juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na
medida em que o resultado desse método de composição dos juros
contratuais implica necessariamente resultado diverso daquele que
ocorreria caso a taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze.
Além disso, o cálculo de juros compostos acarreta necessariamente,
ainda que na fase prévia à contratação, a incorporação, ainda que
hipotética, de juros vencidos em um primeiro momento (1a parcela)
ao capital, para que então possam, por seu turno, ser calculados os
juros que irão vencer em um segundo momento (2a parcela) e assim
sucessivamente. Em princípio, isso entraria em confronto com a
letra do art. 4o do Decreto 22.626/33, que proíbe contar juros de
juros, sem nenhuma ressalva a respeito da época dessa contagem. O
decreto não distingue se tal contagem proscrita é calculada
previamente à contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que
o Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a
aplicação da metodologia de juros compostos, desde que na fase que
precede a celebração do contrato. O que continua vedado é a
incorporação mensal de juros vencidos e não pagos a saldo
devedor contratual, para que, integrados ao capital, possam então
servir de base de cálculo para a parcela de juros que irá vencer no
mês seguinte. É essa e apenas essa a capitalização mensal que a
Corte Superior verbera, assim mesmo para algumas espécies de
contrato, visto que em outras, havendo previsão legal expressa,
mesmo tal espécie de capitalização mensal, em princípio vedada
pelo ordenamento, pode ser calculada e cobrada por instituições
financeiras ou instituições a elas equiparadas por lei (cf., por
exemplo, o regime das cédulas de crédito). Assim, nada há de
injurídico na cobrança de juros capitalizados mensalmente.
No tocante à cobrança de comissão de permanência,
o autor tem razão.
Relembre-se,
de
início,
que
comissão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanência deve ser calculada com base na taxa média do mercado,
apurada pelo Banco Central do Brasil, segundo o procedimento
previsto na Circular 2.957/99 (cf., a propósito, STJ
Rec. Esp.
139.343/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 10.6.2002),
sempre limitada à taxa do contrato (Súmula 294 do Superior
Tribunal de Justiça). E ela não pode ser cumulada com outros
encargos do inadimplemento, nem com juros remuneratórios
(Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça) e nem com atualização
monetária (Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça). A Resolução
no 1129/86 do Conselho Monetário Nacional, que instituiu a
possibilidade de cobrança dessa verba, não admitia que ela pudesse
ser cumulada com outros encargos decorrentes do inadimplemento.
Isso porque a comissão de permanência já é composta por juros
remuneratórios, juros moratórios e multa (STJ
Rec. Esp.
834.968/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 07.05.2007).
Assim, a cumulação da comissão com juros moratórios e multa
contratual implica inadmissível bis in idem.
Então, ocorrida a resolução, ou o credor cobra a
comissão de permanência, na forma acima discriminada, ou cobra
juros contratuais cumulados com juros de mora e multa contratual.
Esse entendimento, aliás, foi consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, Corte a qual compete a padronização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, na Súmula 472, verbis: “A
cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos
no
contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Aqui,
a
cláusula
contratual
relativa
ao
inadimplemento está em desconformidade com o disposto nas
Súmulas 294 e 472 do STJ acima mencionadas, pois prevê: “VII. Se
ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (subitem
F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos
capitalizados diariamente desde o vencimento até o efetivo
pagamento, e multa de 2% do valor do débito, (...).” (cf. fls. 32).
Cabe,
portanto,
determinar
que
o
percentual
exponencial, abusivo, seja substituído pela taxa média de mercado, a
não ser que o estipulado seja inferior (o que se põe em dúvida), sem
juros moratórios e multa moratória.
Quanto às tarifas administrativas, o autor, na
inicial, formulou pedido para que do valor do empréstimo fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluída a cobrança relativa à tarifa de cadastro (R$ 498,00),
cobrança de IOF (R$ 56,35), e tarifa de registro (R$ 74,89).
Em relação à tarifa de cadastro entendo que o autor
não tem razão. A mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (Rec.
Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da
respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de
pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 566 da
mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. No caso dos autos, a tarifa de
cadastro cobrada é de R$ 498,00 (cf. fls. 32 D.1). O valor médio
da tarifa praticada segundo a informação divulgada pelo Bacen
(www.bcb.gov.br/fis/tarifas) é de R$ 338,80. A taxa cobrada do
autor é um tanto superior à média de mercado em operações
similares e, assim, não comporta modificação, já que isso não
configura abusividade. Aliás, esse entendimento já foi adotado
também em relação à taxa de juros remuneratórios em que se exige
significativa discrepância com a taxa média do mercado para que
possa ser considerada abusiva, não bastando o simples fato de
ultrapassá-la (cf. STJ Ag. Reg. no Ag. em Rec. Esp. 783809/RS, 4a
T., Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 19.12.2016). É que a
taxa média deve ser usada como referência para o exame da
abusividade não como parâmetro absoluto (cf. Ag.Int. no Ag. em
Rec. Esp. 1230673/MS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJU de 5.4.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consequência, a fixação da tarifa de cadastro um
pouco superior à média do mercado não configura abusividade e
pode ser cobrada.
Ressalte-se que nada há de injurídico na cobrança
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no caso dos autos,
visto que tal imposto pode ser cobrado e diluído nas parcelas do
financiamento. Esse é o entendimento que deve prevalecer na
jurisprudência, pois consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (art.
1.036 do C.P.C.), verbis: “3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.”
(Rec.
Esp.
1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013).
É
como
tem
decidido
este
Tribunal
(cf. Ap.
1004728-15.2018.8.26.0462, Poá, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des,
Hélio
Nogueira,
j.
26.11.2019;
Ap.
1019390-67.2016.8.26.0554, Santo André, 16a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Jovino
de
Sylos,
j.
29.11.2019;
Ap.
1001275-13.2019.8.26.0224, Guarulhos, Rel. Des. Correia Lima, j.
28.11.2019). É o caso dos autos, pois financiado o IOF nada impede
que sobre a quantia incidam os encargos contratuais.
Em relação à cobrança de tarifa de registro de
contrato, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito
dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto.”
Assim, o autor faz jus à repetição da importância,
na forma simples, por ausência de má-fé da financeira, da quantia
paga a título de Tarifa de Registro (R$ 74,89). Referida quantia
deverá sofrer correção monetária desde o desembolso e acréscimo de
juros moratórios desde a citação, restituídas ou decotadas por
recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas.
De resto, é necessária a redistribuição dos encargos
da sucumbência, visto que, ainda que o autor tenha sucumbido em
maior proporção, houve recíproca sucumbência. O autor arcará com
3/4 das custas e despesas processuais, e o réu com o restante. O
autor ainda arcará com honorários advocatícios dos patronos do réu,
que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizáveis da intimação
do presente, mantida a ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o
do C.P.C. O réu arcará com honorários advocatícios dos patronos do
autor, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizáveis da
intimação do presente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002164-63.2018.8.26.0462
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1002164-63.2018.8.26.0462
Comarca: 1a Vara Cível Poá
Apelante: Paulo César Felix
Apelada: Banco Itaucard S/A
Voto no 17.237
Declaração de voto vencido em parte
O autor propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que o
contrato apresenta taxas de juros abusivos, capitalização de juros e
cobrança de comissão de permanência, além da cobrança referente
à tarifa de cadastro, tarifa de registro e IOF.
Malgrado as razões recursais não tenham
atendido plenamente o princípio da dialeticidade, é possível extrair,
do §4o de fl. 172, que o requerente alega que a r. sentença deixou
de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na
petição inicial, bem como que o recurso, a fl. 174, aborda os temas
de cobrança de tarifas, aplicação de juros abusivos e capitalização
de juros.
No mérito, é sabido que o Código de Defesa
do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme
estabelece a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 32/33, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não
gera nulidade.
Assim, para demonstrar a abusividade dos
juros
contratados
é
necessário
que
esteja
efetivamente
comprovado nos autos tal ilícito e o desequilíbrio contratual gerado
ou o lucro excessivo, o que não ficou comprovado.
Especificamente, em relação à capitalização
de juros, cumpre destacar que, nos contratos celebrados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000
(MP n. 2.170-36/2001), revigorada pela Medida Provisória no
2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda Constitucional no 32,
de 11 de setembro de 2001, art. 2o, passou a ser válida a
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano, desde que
expressamente pactuada.
E esta interpretação tornou-se pacificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, com
a edição das Súmulas no 539 e 541, que receberam os seguintes
enunciados, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da
referida Corte Superior é de que a previsão de juros anuais (32,17%
CET) superiores a doze vezes os juros mensais (2,32% Taxa
Efetiva), como no caso dos autos (fl. 32), é suficiente para
preencher o requisito da expressa previsão contratual.
Além do mais, de interpretação comezinha
que (para a qual serve de referência o homem médio), se admitido
e constando do contrato que a taxa anual dos juros (com a
indicação aritmética), pela somatória de 12 meses, sinaliza base
remuneratória superior à média mensal estabelecida, como
colocado nos autos, para ninguém fica dúvida da existência de
capitalização mensal para o período ânuo. Ao autor também.
E nem se argumente de que referida Medida
Provisória não pode ser aplicada porque inconstitucional, sem
desconsiderar já o rebate que se extrai na própria interpretação da
jurisprudência colacionada acima, sua constitucionalidade foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
quem com competência para apreciar a matéria, que assim
consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei
com o ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
De outro modo, e para que não fique a ideia
de divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo Total
(CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por
força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve estar
obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este
que, não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo
outros valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a
taxa prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo
que, na prática, foi cobrado mês a mês do devedor. Basta ver que o
CET anual previsto contratualmente foi de 32,17% (fl. 32).
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no
contrato.
No que tange à cobrança da comissão de
permanência, esta é lícita a partir do vencimento da dívida e
sempre no período de inadimplemento, com base na taxa média do
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
pactuada no negócio jurídico, nos termos das Súmulas 294 e 296
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Veda-se, porém, a sua cobrança cumulada
com quaisquer outros encargos compensatórios ou decorrentes da
mora. Ou seja, a ela não podem ser agregados nem juros
remuneratórios, nem multa contratual, nem juros moratórios e nem
correção monetária.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado
pela E. 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do AgRg no REsp no 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005), assim ementado:
“Direito econômico. Agravo no recurso
especial. Ação revisional de contrato bancário. Comissão de
permanência. Cumulação com outros encargos moratórios.
Impossibilidade. É admitida a incidência da comissão de
permanência após o vencimento da dívida, desde que não
cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção
monetária e/ou multa contratual. Agravo no recurso especial não
provido”.
Expressa o julgado a compreensão do
enunciado da Súmula no 472 de referida Corte Superior, “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso dos autos, a análise do contrato
original traz, em caso de inadimplemento, “VII. Se ocorrer atraso no
pagamento, pagar juros remuneratórios (subitem F.4), acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente
desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do
valor do débito, (...).”.
Em
princípio
a
nomeação
de
juros
remuneratórios cumulados com os moratórios, estaria em contexto
válido. No entanto, há uma construção obscura na cláusula, a
embutir, sim, efetiva comissão de permanência.
Porquanto, se os juros remuneratórios são
mensais no subitem F.4, o dado é que esse percentual foi fixado no
caso pro rata die, capitalizado.
Portanto, percentual exponencial, abusivo,
que deverá ser substituído pela taxa média de mercado, a não ser
que o estipulado seja inferior (o que se põe em dúvida), sem juros
moratórios e multa moratória.
Quanto às tarifas administrativas, o autor, na
inicial, formulou pedido para que do valor do empréstimo fosse
excluída a cobrança relativa à tarifa de cadastro (R$ 498,00),
cobrança de IOF (R$ 56,35), e tarifa de registro (R$ 74,89).
Sobre a tarifa de cadastro e cobrança de
IOF, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do REsp 1.251.331/RS, submetido ao procedimento do artigo 543-C
do
Código
de
Processo
Civil
de
1973,
pronunciou-se
definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim é licita a cobrança do IOF.
Da mesma forma, foi lícita a cobrança da
tarifa de cadastro referida rubrica, tendo em vista que o contrato foi
firmado em dezembro de 2013. Todavia, o fato de haver
autorização para a cobrança da tarifa de cadastro não significa
dizer que esta possa ser pactuada em qualquer valor.
Sobre o reconhecimento de abusividade do
valor cobrado a título da tarifa de cadastro, assinalou a Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti em seu voto:
“Reafirmo o entendimento acima exposto, no
sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde que pactuadas
de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado
abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação
com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
referência a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva
do magistrado.
É se anotar que o Banco Central do Brasil
divulga “os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e
a média das diversas tarifas cobradas pelos bancos”, o que permite,
a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em
conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto,
notadamente o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a
eventual abusividade em relação às práticas de mercado, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tarifas cobradas.”.
Conforme
informação
divulgada
pelo
BACEN, no “site” www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp, o
valor médio praticado por outras instituições financeiras no mesmo
período da celebração do contrato (dezembro de 2013) era de R$
338,80, valor consideravelmente inferior ao cobrado pela ré.
Dessa forma, embora legítima sua cobrança,
sua redução para a média de mercado é de rigor.
Nesse sentido:
“Ação
Revisional.
Tarifa
de
cadastro.
Contrato firmado após a Resolução CMN no 3.919/2010. Aplicação
da súmula no 566 do STJ. Pactuação admitida, ficando ressalvada a
possibilidade de reconhecimento de abuso em relação às práticas
de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.
REsp no 1.251.331/RS. Abusividade reconhecida. Redução da
Tarifa de Cadastro ao valor médio praticado pelos bancos privados
no mesmo período da celebração do contrato. PROVIMENTO
PARCIAL”. (Apelação no 0192204-48.2012.8.26.0100, E. 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvia Maria Facchina
Espósito Martinez, j. 07/07/2016).
“Ação revisional de contrato
Empréstimo
pessoal consignado celebrado em 2013 Capitalização de juros
Previsão expressa no contrato Não aplicação da Súmula 121 do
STF Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no
2.170-36/2001 reconhecida pelo STF Súmulas nos 539 e 541,
ambas do STJ Limitação de juros pela norma de eficácia limitada
contida no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inadmissibilidade
Hipótese em que os juros remuneratórios
devem ser reduzidos à taxa média de mercado para a aplicação
financeira, considerado o flagrante abuso na sua estipulação

Precedentes jurisprudenciais
Tarifa de cadastro
Cobrança
admitida ao teor do julgamento do Recurso Especial no
1.251.331/RS
Quantia equivalente a 60% do valor mutuado
Redução ao valor médio do período, de acordo com a tabela de
tarifas divulgada pelo Bacen
Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 0003934-75.2013.8.26.0077, E. 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 04/04/2016).
“Tarifa de Cadastro. Abusividade. Redução
Para Média Cobrada - Não obstante ser permitida a cobrança,
conforme resultado dos recursos repetitivos, há ressalva aos
abusos. Hipótese dos autos em que a abusividade foi devidamente
comprovada, em comparação aos preços cobrados no mercado
(Consulta ao "site" do Banco Central do Brasil, que divulga os
valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média
das diversas tarifas cobradas pelos bancos). Valor da "Tarifa de
Cadastro" reduzido para a média cobrada, para R$342,66.
Sentença que havia mantido, a cobrança de "tarifa de cadastro" -
Recurso
Adesivo
Parcialmente
Provido”.
(Apelação
no
0037090-74.2012.8.26.0405, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 14/08/2014).
Sobre a validade da cobrança, em contratos
bancários, de despesas com registro do contrato e/ou avaliação do
bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou qualquer registro de contrato e despesas, ilícita a cobrança
da tarifa de registro.
Por efeito do que se colocou acima, resta ao
autor, direito seu, ter a repetição da tarifa de cadastro, no que
excede a média de mercado (R$498,00 - R$338,80), além de ter
restituída a importância paga a título de tarifa de registro de contrato
(R$ 74,89).
A restituição deverá acontecer na forma
simples e não em dobro, como postulado pelo autor, pois não se
vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
A quantia a devolver, deverá sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Por força da sucumbência preponderante do
autor, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, permanece
com o encargo de responder pelas custas de sucumbência e verba
honorária, como estabelecidos na r. sentença, anotada a condição
do autor de beneficiário da gratuidade judiciária (fl. 44).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1033A948
11
22
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
103ADBD9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002164-63.2018.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.